Tribunal: TJDFT
Processo: 0741116-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, CPC. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
1. Não obstante a existência de previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor, pessoa física, não se estendendo às pessoas jurídicas.
2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica.
3. Em relação à pessoa jurídica, caberia à parte executada/agravante a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito.
4. Não comprovado nos autos que os valores penhorados se caracterizam como impenhoráveis, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.